Tribunal: TJDFT
Processo: 0736250-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736250-55.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA. APELADO: SANDRO PINHEIRO MARQUES DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido de liminar interposto por VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA (ré), em face de sentença (Id. 19690128 – pp. 1/5) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Ação de Conhecimento, julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “Diante do exposto, ACOLHO os pedidos formulados por SANDRO PINHEIRO MARQUES, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR purgada a mora do autor relativa ao débito consubstanciado na notificação extrajudicial de ID 50736988, bem como convalidado o contrato de compra e venda e alienação fiduciária em garantia de ID 52181297. O autor deverá pagar à ré, ainda, todas as despesas remanescentes referentes ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e designação de leilão, assim como as despesas cartorárias concernentes a eventuais averbações necessárias relacionadas à convalidação do contrato. Para tanto, deverá a ré discriminar tais despesas e emitir, no prazo de 30 (trinta) dias, boleto para pagamento. Condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Consigno que o presente julgamento, embora aparentemente dissonante do julgamento do agravo de instrumento de ID 64019787, é plenamente conciliável com ele. Isso porque o agravo de instrumento teve por objeto decisão concessiva de tutela provisória em caráter liminar. O julgamento do agravo de instrumento contra decisão liminar não obsta a prolação de sentença de mérito – proferida após cognição exauriente –, ainda que em sentido contrário. Dizendo por outras palavras, o autor, nesta sentença, obteve uma tutela de mérito. Contudo, em razão do julgamento do agravo de instrumento de ID 64019787, e enquanto não houver o trânsito em julgado, não poderá gozar dos seus efeitos. Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará em nome da ré para levantamento dos valores depositados nos autos. Em seguida, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” (Id. 19690128 – pp. 4/5) Em suas razões recursais (Id. 19690140 – pp. 1/21), a ré, ora apelante, informa que “trata-se, na origem, de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, no qual o Apelado alega que lhe é permitido a purgação da mora, até a data da referida realização dos leilões, referente à aquisição da unidade no 1004, com vaga de garagem no 47, Residencial Michigan, na Rua 04, Lote 02, Águas Claras, Brasília-DF, oriunda do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com Compromisso de Alienação Fiduciária, no qual foi objeto de Escritura Pública lavrada em 16/06/2016” (p. 2). Relata que o inadimplemento das parcelas que ensejaram a instauração do procedimento de alienação fiduciária junto ao Cartório Extrajudicial já se arrastava por meses, desde a data de seus vencimentos em abril/2019 (valor originário de R$ 8.654,57) e maio/2019 (valor originário de R$ 1.383,26), somente existindo a promessa de quitação à empresa, não obstante as inúmeras notificações feitas pela recorrente ao autor/apelado. Narra que o apelado não se dignou a efetuar a quitação das parcelas vencidas até o dia 09/08/2019, quando se instaurou o procedimento extrajudicial previsto nos artigos. 26 e 26-A, da Lei no 9.514/97, cujo montante atualizado remontava o importe à época de R$ 17.489,80 (dezessete mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos). Noticia que o requerente/recorrido somente realizou o pagamento das parcelas vencidas em abril/2019 e maio/2019, após a designação de realização dos leilões para os dias 29/11/2019 e 09/12/2019, ou seja, fora dos parâmetros impostos pela Lei Especial de Alienação Fiduciária. Sustenta que o § 2o do art. 26-A da Lei no 9.514/1997 estabelece de forma expressa que o limite para purgação da mora é a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária. Argumenta que a tentativa de purga da mora efetivada pelo autor/apelado somente se deu em 26/11/2019, isto é, depois da efetivação do fato jurídico concreto da averbação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário em 07/11/2019. Aduz que o julgado desconsiderou o fato do autor/recorrido se manter inadimplente com as obrigações ajustadas no contrato firmado desde fevereiro/2020, o que autoriza o prosseguimento do leilão. Enfatiza que a inadimplência do comprador no contrato de compra e venda com alienação fiduciária, resolve a propriedade em favor da vendedora, nos termos da Lei no 9.514/1997. Defende inexistir boa-fé do apelado, já que, mesmo inadimplente, obsta a adoção dos procedimentos legais cabíveis previstos na Lei no 9.514/97. Assevera que a r. sentença contraria frontalmente o § 2o do art. 26-A, da Lei no 9.514/1997, e o entendimento encartado no Agravo de Instrumento no 0726031-83.2019.8.07.0000 (Acórdão no 1238394; Id. 19690124 – pp. 11/19) interposto pela recorrente. Esclarece que os artigos 29 a 41, do Decreto-Lei no 70/1966 não se aplica ao caso disposto nos autos, vez que o imóvel em questão não se encontra garantido por hipoteca, mas alienação fiduciária. Ressalta que o depósito realizado pelo autor/apelado é menor do que o montante devido, não quitando, assim, a dívida em aberto. Argumenta que o recorrido desconsiderou os gastos realizados na consolidação da propriedade do imóvel, em razão de seu inadimplemento. Ademais, pugna pela inversão do ônus sucumbencial, consoante dispõe o princípio da causalidade. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja assegurada a continuidade do procedimento de leilão do imóvel, ante a ausência de purgação da mora e inadimplemento por parte do requerente/apelado das parcelas vencidas no decorrer do trâmite processual. No mérito, o conhecimento e provimento do apelo, de forma que seja assegurada a aplicação do artigo 26-A, §2o, da Lei no 9.514/97, e confirmado o entendimento fixado no Agravo de Instrumento no 0726031-83.2019.8.07.0000 (Acórdão no 1238394; Id. 19690124 – pp. 11/19). Preparo no Id. 19690141 e Id. 19690142. Contrarrazões do autor/apelado no Id. 19690147 – pp. 1/8. É o relatório. DECIDO. Em atenção do disposto no art. 299, parágrafo único, do CPC[1], bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça[2], passo a análise do pedido de tutela provisória formulado pela ré/apelante na modalidade de tutela de urgência de natureza antecipada. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e declarou purgada a mora do autor relativa ao débito consubstanciado na notificação extrajudicial de Id. 19689590 – p. 1, bem como convalidou o contrato de compra e venda e alienação fiduciária em garantia de Id. 19690081 – pp. 1/11. Ademais, consignou que o requerente/recorrido deverá pagar à ré, ainda, todas as despesas remanescentes referentes ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e designação de leilão, assim como as despesas cartorárias concernentes a eventuais averbações necessárias relacionadas à convalidação do contrato. Para tanto, deverá a ré discriminar tais despesas e emitir, no prazo de 30 (trinta) dias, boleto para pagamento. Nesse contexto, em que pese a argumentação da parte autora/apelante, ao menos em um juízo de cognição compatível com este momento processual, não identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, vez que, não obstante a Lei no 13.465/2017, que entrou em vigor em 11 de julho de 2017, ter inovado o ordenamento jurídico ao alterar a Lei no 9.514/97 e trazer a regra da possibilidade da purgação da mora até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, não se mostra razoável e proporcional manter o prosseguimento do leilão pleiteado pela parte recorrente, quando o devedor fiduciário, ora apelado, em tese, tenta quitar suas obrigações contratuais inadimplidas. Além do mais, na hipótese do autos, o perigo na demora reside no fato de que uma vez alienado o bem a terceiro de boa-fé, o autor/apelado poderá sofrer prejuízo irreparável, já que ficará desapossado do bem caso logre êxito na demanda. Logo, embora seja possível, em tese, afastar a cognição exauriente do magistrado sentenciante para, em um juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo ativo à apelação, no presente caso concreto os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, já que não há como identificar, de imediato, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de suspender os seus efeitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pela apelante. Intimem-se. [1] Art. 299, CPC. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [2] Art. 87, RJTDFT. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; (...) Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora